Tribunal: TJSP
Processo: 2041286-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, EFETUADO A DESTEMPO. INDEFERIMENTO.INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94 QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE RESERVA DOS HONORÁRIOS, DESDE QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. PEDIDO FORMULADO DOIS MESES

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, EFETUADO A DESTEMPO. INDEFERIMENTO.INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94 QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE RESERVA DOS HONORÁRIOS, DESDE QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. PEDIDO FORMULADO DOIS MESES APÓS A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.